Tribunal: TJMT
Processo: 1002180-44.2018.8.11.0006
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA ADMINISTRATIVA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO. VENDA A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRADIÇÃO E DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO ÓRGÃO COMPETENTE. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR. ART. 373, I DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA RENÚNCIA AO DIREITO NOS TERMOS DO ART. 1.275 DO CC. DÉBITOS DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado. Sentença de procedência para determinar que o veículo seja excluído da propriedade do recorrido, assim como o pagamento de multas e tributos referente ao mesmo desde junho/2007 e condenar a restituição do valor de R$ 741,51 (setecentos e quarenta e um reais e cinquenta e um centavos).
Pretensão recursal para acolhimento das preliminares de falta de interesse recursal e ilegitimidade, e no mérito afirma que não houve a comunicação da venda, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.
Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, pois é desnecessária a realização de trâmites administrativos para ingressar em juízo. Necessidade de garantia de acesso à justiça.
Preliminar de ilegitimidade afastada em face da aplicação da teoria da asserção.
Recorrido que não comprovou de modo efetivo ter realizado a transferência do veículo, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, I do CPC.
Diante da peculiaridade para transferência de automóvel, aplica-se a legislação especial, ou seja, o Código de Trânsito Brasileiro, o qual prevê que todo veículo deve estar obrigatoriamente registrado (art. 120 CTB) e que “No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação”. (artigo 134 do CTB).
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[JOAQUIM MELANIO DE ARRUDA MORAIS - CPF: 111.840.941-87 (RECORRIDO), RAISSA CAROLINE BARBOSA CORREA - CPF: 015.555.932-08 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020